Tribunal: TJMT
Processo: 0001395-58.1999.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARCUS DURVAL WAMZER E SUA ESPOSA
BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO(S):
MARCUS DURVAL WAMZER E SUA ESPOSA
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 13896/2013
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A.A. – IMPOSIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – MARÇO DE 1990 – INDEXADOR. BTN – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSÃO – ENCARGOS DO PERÍODO DE ANORMALIDADE: JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% A.M., ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA 1% A. A. E MULTA CONTRATUAL – 1o APELO NÃO CONHECIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito rural estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, em razão da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, previsto do Decreto Lei 167/67, que autorize sejam eles pactuados em índices superiores àqueles previstos na Lei da Usura.
Os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito rural, e cujo contrato previu a sua correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de março de 1990, pelo BTN. Precedentes do STJ.
Em caso de inadimplência em cédulas de crédito rural, não há o acréscimo de quaisquer outros encargos, senão aqueles previstos no Decreto-lei n° 167/67, mormente porque vedada a cobrança de comissão de permanência na espécie.

APELANTE(S):
MARCUS DURVAL WAMZER E SUA ESPOSA
BANCO DO BRASIL S. A.
APELADO(S):
MARCUS DURVAL WAMZER E SUA ESPOSA
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de apelações contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4a Vara Bancária da Capital, Dra. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, que, nos autos da Ação de Revisional no 1395-58.1999.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para:
1. em relação aos índices de correção monetária, determinar que o saldo apurado em liquidação de sentença, os seguintes índices em relação aos contratos n’s. 96/70108-0, 96/70107-2, 92/00216-1 o BTN até fevereiro de 1991 e depois o INPC;
2. Contratos n’s. 89/00121-4, 89/00114-1, 90/00282-2, 91/00430-6, 92/00218-8, 92/00219-6, 92/00220-x, 92/00221-8, 92/00222-6, 92/00217-x, 94/00138-3, e 95/00135-0 mantém-se a incidência do índice da TR que foi pactuado pelas partes, ressaltando que a aplicação da TR não pode ser cumulada com qualquer percentagem adicional ou outro índice de correção monetária;
3. Contratos n’s. 98/00128-0, 97/00086-8, 95/00364-9 e os aditivos do contrato n. 95/00335-5 deve-se aplicar apenas o INPC para a correção de seus valores.
4. Os juros remuneratórios de todos os contratos analisados, não poderão ultrapassar 12% ao ano, em virtude da aplicação da Lei de Usura a todos os casos, deve-se manter o índice pactuado, apenas quando menor que 12% ao ano.
5. Fixar a capitalização de juros semestral apenas em relação a operação n. 96/70108-0, em relação às demais operações e contratos, declarou expurgada qualquer forma de capitalização de juros, por não ter sido expressamente pactuada pelas partes.
6. Fixar a cobrança de encargos moratórios, no período correspondente à inadimplência, em juros de 1% ao ano e multa moratória de 2%, calculados com base nos juros remuneratórios e correção monetária supra fixados.
7. Declarar ilegal a cobrança de comissão de permanência, nos presentes casos, pois incidiria se fosse aceita, em cumulação com correção monetária, juros moratórios e multa, portanto expurgo a comissão de permanência.
8. Quanto ao PROAGRO o saldo a ser apurado em liquidação de sentença deve considerar a sua incidência uma única vez e limitada a 1% (um por cento).
9. Após apurados, em liquidação de sentença, o saldo a favor do dos clientes, condenou o banco a pagar a quantia apurada, acrescida de juros de mora a partir da data em que houve o pagamento a maior, no percentual de 1% ao mês e correção monetária calculada pelo INPC a partir do efetivo surgimento do referido saldo favorável.
Por fim, condenou a instituição financeira ao ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, estes arbitrados em R$15.000,00 (quinze mil reais) com fundamento no disposto do parágrafo quarto do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
Inconformadas, ambas as partes apelaram.
Os 1o Apelantes Marcus Durval Wamzer e Rejane Luiza Koppenhagem Wamzer, pleiteiam somente seja aplicada a indexação do índice de correção BTN aos contratos até fevereiro de 1991 e, depois INPC até maio de 1994.
Por sua vez, a instituição financeira, em suas razões, aduz as mesas teses feitas no 1o grau, quais sejam: impossibilidade de se modificar cláusulas de contrato livremente pactuado, pois as operações securitizadas representam novação às cédulas rurais anteriores, não havendo que se falar em revisão das cédulas rurais anteriores que geraram a operação securitizada, alega ainda que as cláusulas são válidas e se encontram em patamares legais e, por isso, inexiste amparo legal para a revisão pleiteada.
Afirma que os Autores tinham conhecimento das cláusulas contratuais e que não restou demonstrada a abusividade.
Desse modo, pugna pela reforma da decisão vergastada e a improcedência dos pedidos realizados na inicial.
Contrarrazões às fls. 764/772. Sem preliminares.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
Registro, inicialmente, que a decisão foi proferida na vigência da Lei no 5.869/1973 e, por tal fato, as questões de direito processual serão resolvidas em consonância com esse regramento legal, em observância ao ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF) e ao princípio tempus regit actum (art. 6o da LINDB).
Analisando o recurso dos 1o Apelantes, verifico a ausência de interesse recursal.
Isso porque o douto julgador a quo acolheu o pedido realizado pelos autores, senão vejamos.
Os recorrentes, conforme consulta a exordial, pleitearam a revisão dos contratos de securitização, das operações e cédulas rurais, para que sejam anulados os encargos que excedam 12% ao ano, bem como, seja fixado índice máximo pelo BTN até fevereiro de 1991 e, depois INPC até maio de 1994, após este período que seja aplicada a variação média do preço mínimo dos produtos agrícolas.
E foi exatamente isso que restou descrito na sentença, conforme itens 1, 2 e 3 do Relatório.
O Código de Processo Civil impõe que o autor da ação demonstre interesse processual, que se traduz no binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional solicitado, sob pena de extinção da ação sem julgamento do mérito. Pelo mesmo motivo, é indispensável que o recorrente demonstre interesse em recorrer para efeito de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 966 do CPC.
Embora referido diploma processual tenha cuidado do tema juntamente com a legitimação para recorrer, o interesse em recorrer constitui outro requisito à admissibilidade dos recursos, malgrado o tratamento uniforme previsto no Código de Processo Civil.
Portanto, a esse requisito, o recurso, para ser viável, deve ser necessário e útil ao recorrente, permitindo, assim, a melhoria de sua situação jurídica.
Na lição de Theotonio Negrão (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a Ed., Ed. Saraiva, 2008, p.653):
Para recorrer, não basta ter legitimidade: é preciso também ter interesse (RT 471/167), e este se afere pelo prejuízo que a decisão possa ter causado ao recorrente e pela situação mais favorável em que este ficará, em razão do provimento de seu recurso.

Aliás, sobre a matéria, convém registrar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
(...) Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado (...) (in Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC Lei 13.105/2015, 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851).

Portanto, no caso em tela, inexiste necessidade ou utilidade tendo em vista que a decisão atacada não confere nenhum tipo de prejuízo à parte, muito pelo contrário, é consoante com o pleito exordial, já que suas determinações foram de acordo com os moldes daquilo requerido na inicial.

Do recurso do 2o Apelante Banco do Brasil

Ao contrário do exposto, é certo que os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito rural estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano.
Isso porque as cédulas de crédito rural se submetem a marco legal próprio, qual seja, o Decreto-Lei n° 167/67, que prevê.
Art 5o As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Portanto, em razão do princípio da especialidade, a norma constante do art. 4°, inciso IX, da Lei n o 4.595/64, legislação essa inclusive anteriores à edição do Decreto-Lei n° 167/67, não se aplica aos empréstimos de crédito rural.
E, diante da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, que autorize a contratação de juros remuneratórios em índices superiores àqueles constantes do Decreto n o 22.626/33, a limitação a 12% (doze por cento) ao ano, estabelecida em tal diploma legal, se aplica em sua inteireza às cédulas de crédito rural.
Neste sentido, é a jurisprudência já pacificada no STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARÇO/1990 (41,28%). LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. 12% AO ANO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no AREsp 73019 / RS, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ: 19/03/2013)

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DA NORMALIDADE - ARTS. 8o E 71 DO DL 167/67 - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS - OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A alegada violação dos arts. 8o e 71 do DL 167/67 não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, restando ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria;
II - Embora na Lei n.o 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios - quais sejam, o da Lei no 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69 -, que, por sua vez, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados;
III - Em razão da omissão daquele órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.o 22.626/33 (Lei da Usura);
IV - Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1134911 / SP, Relator: Ministro Massami Uyeda, DJ: 17/05/2012)

Quanto à correção monetária, conforme a assente na jurisprudência pátria, os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito rural, e cujo contrato previu a sua correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de março de 1990, pelo BTN e não pelo IPC.
Eis o teor dos julgados do STJ sobre a questão debatida:
DIREITO CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. ÍNDICE DE 41,28% REFERENTE À VARIAÇÃO DO BTN. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
- Aplica-se o BTN de 41,28% no mês de março de 1990, nas cédulas rurais cujo débito esteja vinculado aos índices da caderneta de poupança. (...). (STJ, AgRg no REsp 1270936 / RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJ: 13/11/2012)

PROCESSUAL CIVIL E CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECURSOS ESPECIAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12% AO ANO, À MÍNGUA DE REGULAMENTAÇÃO POR PARTE DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CÉDULAS EMITIDAS ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17 (31.3.2000). ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL PARA O MÊS DE MARÇO DE 1990. BTNF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, NO CASO DE INADIMPLÊNCIA. DESCABIMENTO. MULTA CONTRATUAL MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO ANO. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. (...).

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica em não reconhecer o IPC como indexador para financiamentos - como do caso em exame-, com o percentual de 84,32%, no mês de março/90, pois a grande massa dos ativos financeiros depositados em caderneta de poupança foi remunerada de acordo com a variação do BTNF, por isso deve ser aplicado esse índice, como decidido pela Corte de origem. (...). (STJ, REsp 1134857 / PR, Ministro Luis Felipe Salomão, DJ: 26/06/2012)

Capitalização de Juros

É considerada presente a capitalização dos juros, mesmo que não expressa no contrato, quando de alguma forma é aplicada a cobrança de juros sobre juros ou o uso dos chamados juros compostos.
Conforme demonstrado, em jurisprudência acostada anteriormente no caso especial das cédulas de crédito rural é admitida, quando pactuada, a capitalização semestral.
Assim, constata-se que as partes pactuaram expressamente a capitalização de juros, apenas em relação à operação n. 96/70108-0, no entanto a forma que foi aplicada a capitalização não se encontra de acordo com os parâmetros legais, desta forma em relação à esta operação, em que foi pactuada a capitalização, aplica-se a capitalização semestral, expurgando assim qualquer outra forma.
Em relação aos demais contratos, não há pacto expresso em relação à capitalização de juros, desta forma declaro expurgada qualquer capitalização de juros presente.

Juros e Multa Moratórios

Dispõe expressamente o artigo 52, parágrafo primeiro do CDC que a multa moratória não poderá ultrapassar o patamar de 2% sobre o valor da prestação.
Portanto, deve ser desprezada qualquer taxa moratória superior, e em conseqüência, substituída pelo percentual legalmente permitido de 2%.
Quanto aos juros moratórios, com a aplicação da Lei de Usara faz-se cediça sua redução ao patamar imposto pela referida lei, que é o máximo de 1% ao ano.
Compulsando os autos, noto patente ilegalidade na cobrança de juros moratórios cumulados com taxa de mora, taxa inominada de juros, bem como cumulados com comissão de permanência.
Dessa feita, deve ser mantida a nulidade da cobrança de juros, mora, ou qualquer nome dado pelo Requerido para cobrança de juros ou taxas durante o período de inadimplência superior à multa de 2% e juros anuais de 1%.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTRATO DA CONTA VINCULADA. DISPENSÁVEL, DESDE QUE HAJA DOCUMENTO HÁBIL À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS. REVISÃO DE PROVA. SÚMULA 07/STJ. JUROS MORATÓRIOS. ELEVAÇÃO DE APENAS 1% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO. PERMITIDA, DESDE QUE PACTUADA.
- O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor.
- A verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do prolongamento da dívida oriunda de cédula de crédito rural demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 07 do STJ.
- Nas cédulas de crédito rural, em caso de mora, admite-se seja a taxa inicialmente pactuada elevada de apenas 1% ao ano, , a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 5o do DL no 167/67. Precedentes.
- Não há ilegalidade na cobrança de juros capitalizados mensalmente na cédula de crédito rural se acordado entre as partes. Precedentes.
Recurso especial não conhecido. REsp 784422 / MG RECURSO ESPECIAL 2005/0160362-8. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 28/10/2008”.

Comissão de Permanência

Na mesma esteira, cabendo à esta revisional a exclusão de qualquer ilegalidade e abusividade relativa aos contratos sob revisão, compulsando os autos, observo que a Comissão de Permanência foi cobrada cumulativamente com outros encargos moratórios, demonstrando latente ilegalidade.
Conforme demonstra o AgRg no Ag 1125621- STJ, a comissão de permanência, apenas quando contratada, poderá ser cobrada no período de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios ou moratórios, devendo ser ainda limitada à taxa média de mercado, sem exceder o percentual aplicado para os juros remuneratórios.
Nesta linha o entendimento da súmula n. 294 do STJ:
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

No caso em análise houve cumulação da comissão de permanência com os juros moratórios e multa moratória.
Desta forma deve ser mantida o expurgo do contrato da comissão de permanência.

Dispositivo.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso do 1o apelante, e conheço do recurso do 2o apelante e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC, uma vez que a sentença fora exarada sob a égide do CPC/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO 1o APELO E DESPROVERAM O 2o RECURSO.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR